Tribunal: STF
Processo: ARE 1534081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:



    Analisados os autos, verifica-se não merecer acolhimento o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente na petição do recurso extraordinário, uma vez que essa questão já foi devidamente analisada pelo Juízo de origem, oportunidade em que o pedido foi indeferido. Ressalte-se que o recorrente não apresentou nenhum fato novo apto a ensejar a concessão do referido benefício por esta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que “o que se discute nos autos não é a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas sim a errônea declaração de deserção do recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mesmo havendo comprovação tempestiva do recolhimento do preparo”.



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. AUSENTE PREJUÍZO. 



    Tratando-se de recurso, conforme constou da decisão ora objeto de agravo, amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, autorizado estava o Relator a proceder ao julgamento singular. 



    Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar. 



    Aplicação do art. 206, XXXVI, do RITJRS, combinado com o art. 932, VIII, do CPC. 



    Precedentes do TJRS. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA REFERENTE À AUTOMÓVEL DO EX-CASAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO QUE CORRESPONDERIAM À MEAÇÃO DO EX-MARIDO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 



    À concessão da tutela antecipada, exige-se a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). 



    Hipótese em que, não obstante já tenha a ex-esposa recebido o pagamento da meação referente ao valor oriundo da indenização paga por seguradora referente à automóvel do ex-casal, afigura-se correta a decisão hostilizada ao determinar que, no atual momento processual, o produto da meação do demandado/agravante permaneça depositado em Juízo, tendo em vista a alegação de que o ex-marido se apropriou de determinados bens e valores comuns, sem o devido repasse da meação da ex-esposa. 



    Destarte, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Agravo interno desprovido.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, incisos I, II e LIV, da Constituição Federal.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    8. Ademais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    9. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 05.02.2025 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente